Tribunal: TJMT
Processo: 0029149-05.2016.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029149-05.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALTER MASTELARO - CPF: 120.100.909-00 (AGRAVANTE), ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI - CPF: 531.047.659-87 (AGRAVANTE), LEILA SILVIA MASTELARO - CPF: 606.595.219-20 (AGRAVANTE), ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI - CPF: 721.340.209-97 (AGRAVANTE), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (AGRAVADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC – INCOMPATIBILIDADE LÓGICA – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A multa de 10% prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil, para a hipótese de não pagamento espontâneo da condenação no prazo de 15 dias, somente deve incidir nas execuções definitivas, quando se tem como certa a obrigação e o
quantum
a ser pago pelo devedor. Tratando-se de execução provisória, já que pendente de julgamento do recurso nos Tribunais Superiores, inaplicável a penalidade.

Não são cabíveis honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório de sentença, a teor do julgamento do 1.291.736/PR, processado como recurso especial representativo de controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODAIR BÚFALO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Renan C. L. Pereira do Nascimento que, nos autos da Execução Provisória de Sentença no 18088-75.2015.811.0003, determinou a intimação do executado/agravante para o pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista no artigo 475-J do CPC e, havendo decurso do prazo sem pagamento, determinou a expedição de mandado de penhora de bens para a satisfação do crédito e fixou os honorários em 20% sobre o valor da execução (ID 111322982).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que não é devida a multa prevista no art. 475-J do CPC, tampouco os honorários advocatícios, pois não há trânsito em julgado da sentença.

Requer, ao final, o efeito suspensivo à decisão agravada para que seja afastada a incidência de multa de 10% e a fixação dos honorários sucumbenciais. No mérito, pleiteia a ratificação da liminar recursal.

O feito foi provido monocraticamente (ID 111306579) e, apresentado Recurso Especial pelo recorrido, este foi provido pelo c. Superior Tribunal de Justiça
“para declarar a nulidade da decisão monocrática proferida às fls. 83-89 (e-STJ), em razão ausência da intimação do recorrente para contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento, determinando-se o cumprimento da regra do art. 527, V, do CPC/73, antes de proferido novo julgamento.”
(ID 150601669).

Determinado o cumprimento da decisão da instância superior (ID 155639657), o agravado deixou de contrarrazoar o feito (ID 158673199).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Registro, inicialmente, que a decisão foi proferida na vigência da Lei no 5.869/73, e, por tal fato, as questões de direito processual serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI, da CF) e ao princípio
tempus regit actum
(art. 6o da LINDB).

Pois bem.

Discute-se, na hipótese, o cabimento ou não, em sede de execução provisória, da incidência da multa prevista no artigo 475-J do CPC, dispositivo introduzido pela Lei no 11.232/05, e que possui a seguinte redação:

“Art. 475-J.
Caso o devedor
, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação,
não o efetue no prazo de quinze dias
,
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento
e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.”
(destaquei).

No ponto, tenho que merece amparo a pretensão do recorrente.

Isso porque, há incompatibilidade lógica na aplicação da multa do artigo 475-J do CPC na execução provisória, considerando a necessidade de trânsito em julgado para a aplicação da referida penalidade.

Neste sentido, trago à lume os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

“
AGRAVOS REGIMENTAIS DE AMBAS AS PARTES - RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCOMPATIBILIDADE - AFASTAMENTO - PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL (RESP 1.059.478/RS) - ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - GRAU DE SUCUMBÊNCIA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - PRECEDENTES - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - MANUTENÇÃO - RECURSOS IMPROVIDOS.” (STJ. AgRg no REsp no 1208854/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, 3a TURMA, J. em: 10.05.2011, DJe 18.05.2011).

“PROCESSUAL CIVIL - MULTA DO ART. 475-J DO CPC - INCIDÊNCIA NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - INCOMPATIBILIDADE LÓGICA - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. 1. O art. 475-J, com redação dada pela Lei n. 11.232/2005, foi instituído com o objetivo de estimular o devedor a realizar o pagamento da dívida objeto de sua condenação, evitando assim a incidência da multa pelo inadimplemento da obrigação constante do título executivo. 2. A execução provisória não tem como escopo primordial o pagamento da dívida, mas sim de antecipar os atos executivos, garantindo o resultado útil da execução. 3. Compelir o litigante a efetuar o pagamento, sob pena de multa, ainda pendente de julgamento o seu recurso, implica obriga-lo a praticar ato incompatível com o seu direito de recorrer (art. 503, parágrafo único do CPC), tornando inadmissível o recurso. 4. Por incompatibilidade lógica, a multa do art. 475-J do CPC não se aplica na execução provisória. Tal entendimento não afronta os princípios que inspiraram o legislador da reforma. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp no 1126748/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a TURMA, J. em: 17.03.2011, DJe 29.03.2011).

E deste Tribunal:

“AGRAVO - CONTRATO BANCÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - RESP PENDENTE DE JULGAMENTO - INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSNO MESMO PERCENTUAL - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência tem sinalizado que a multa disposta no artigo 475-J do CPC, por incompatibilidade lógica, não tem aplicabilidade à hipótese de execução provisória (REsp no 1.100.658/SP). Na mesma linha, pela sistemática do cumprimento provisório de sentença, por se tratar de mera opção do credor dar-lhe início, não cabem honorários advocatícios em favor do patrono dos exequentes. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, nada impede que se proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, desde que franqueado ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta.” (TJMT. RAI no 34598/2013. 6a Câmara Cível. Des. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 17.07.2013).

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, igualmente o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pelo seu descabimento antes do trânsito em julgado da sentença, a teor do julgamento do 1.291.736/PR, processado como recurso especial representativo de controvérsia, na forma e para os fins do artigo 543-C do CPC,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. HONORÁRIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: 1.1.
Em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente
. 1.2. Posteriormente, convertendo-se a execução provisória em definitiva, após franquear ao devedor, com precedência, a possibilidade de cumprir, voluntária e tempestivamente, a condenação imposta, deverá o magistrado proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios. 2. Recurso especial provido.” (STJ. REsp no 1291736/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20.11.2013, DJe 19.12.2013 - destaquei).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar
a aplicação da multa do art. 475-J do Código de Processo Civil e dos honorários advocatícios em sede de cumprimento provisório da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023